Tribunal: TJDFT
Processo: 0744435-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDULTO PLENO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PERÍODO DE RELEVÂNCIA. INÍCIO FORMAL DA EXECUÇÃO. SÚMULA 526/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é ato de clemência estatal privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial.
2. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave praticada nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, reconhecida em audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal configura falta grave nos termos do art. 52 da LEP, independentemente de sentença condenatória transitada em julgado ou de sua homologação formal, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ.
4. Considera-se iniciado o cumprimento da pena mesmo sem o comparecimento do apenado à audiência de advertência, embora devidamente intimado para tanto, quando já houver o trânsito em julgado e a expedição da guia de execução, nos termos dos arts. 147 e 149, §2o, da LEP.
5. Comprovada a prática de novo crime doloso durante o período de relevância, incabível o deferimento do pedido de indulto, por ausência do requisito subjetivo exigido no art. 6o do Decreto no 12.338/2024.
6. Recurso conhecido e desprovido.